Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE.

I – O pedido de tomada de decisão apoiada representa inovação recursal e não será apreciado, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. Apelação do autor parcialmente conhecida.

II - O indeferimento de realização de audiência de justificação, desnecessária à resolução da lide, não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

III – A prova documental produzida nos autos, juntamente com o laudo da perícia judicial não comprovaram que o interditando é incapaz de gerir os atos da vida civil de forma autônoma.

IV - Apelação desprovida.